Tribunal: TJSP
Processo: 1503426-62.2022.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – MATÉRIA PRELIMINAR – LICITUDE DA PROVA – FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM POLICIAL - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – PENAS ADEQUADAS – ACUSADO ANDERSON REINCIDENTE – APELO IMPROVIDO.